Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743661-16.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA PACIENTE: WENDEL DE AZEVEDO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alexandre Carneiro Paiva, OAB-PA 15.814, e outros, em favor de WENDEL DE AZEVEDO, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em ação penal em que figura como acusado por suposta prática do crime de integrar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, considerada a conduta imputada ao paciente na denúncia, cuja gravidade em abstrato, aferida pela pena prevista ao crime, redundaria, no máximo, em condenação a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Para tanto, sustenta que a participação do acusado na organização criminosa se limitaria à obtenção de uma única vantagem financeira, no valor de R$ 2.500,00, recebidos via PIX de um dos investigados. Aduz, nessa perspectiva, não haver “qualquer elemento mínimo que demonstre, que o paciente Wendel de Azevedo, tenha de qualquer forma integrado uma organização criminosa, aferido vantagem financeira ao longo da existência da OCRIM investigada, ou mesmo que tenha um papel na sua estrutura de existência”. Reforça, ademais, que a prisão preventiva seria medida desproporcional diante do eventual regime de pena a ser imposto em caso de condenação. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão, apenas, ante o afastamento legal do Relator prevento, o Des. Sandoval Gomes de Oliveira. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e endossada pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem da árdua investigação policial que deu suporte à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o pronunciado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi da organização criminosa, conforme descrito na denúncia, e que já fez diversas vítimas, causando-lhes vultosos prejuízos. A alegação de que o réu, ora paciente, não integrava o grupo criminoso de forma contumaz, e que sua participação se limitaria a apenas a um único recebimento de vantagem indevida no valor de R$ 2.500,00, constitui matéria de prova, a ser apreciada em sentença, após a instrução processual devida. Por outro lado, não prospera o argumento de desproporcionalidade da medida cautelar extrema, ante o hipotético regime inicial de pena a ser aplicado em caso de condenação, já que não é possível antecipar qual será, de antemão, o regime de pena a ser imposto, bem como porque a prisão preventiva tem finalidade eminentemente cautelar, não se confundindo com a pena propriamente dita, de natureza diversa. No caso, a cautelaridade desponta das evidências de atuação reiterada da organização criminosa, com diversas vítimas identificadas, situação excepcional que reclama a interrupção imediata da perpetuação criminosa como providência atual e imperiosa de resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP. Saliente-se que a pena em abstrato, para efeito de prisão preventiva, constitui limite e referência apenas para exame de cabimento da cautelar extrema, conforme previsto no art. 313, I, do CPP, estando esse requisito presente, no caso, como já adiantado. Nessa perspectiva, do exame dos autos, extrai-se que a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR